Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718296-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, DERNIVALDO ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e outro (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701158-86.2024.8.07.0018 proposta por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e outro em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação dos executados, nos seguintes termos (ID 195373361 do processo de origem): “Trata-se de impugnação apresentada pelo IPREV/DF em ID 191040409 na qual alega: a) Suspensão do feito b) Excesso de execução. Contraditório em ID 192276920. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução O Executado, quanto ao excesso, alega que: 1. “De acordo com a Lei Complementar no 435/2001, juntamente com a AIL 20160020315553/2016 - TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/ 2017 pela SELIC”; 2. “O valor devido de fevereiro/2014 deve ser calculado de forma proporcional”; 3. “A Parte Autora deixou de considerar a diferença paga na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 em março/2015, junho e agosto/2021”. Dito isso, passo a analisar por tópicos tais questões. ALEGAÇÃO DE ITEM “1” Há que se rejeitar os argumentos, visto que o Acórdão de n. 1667287 fixou claramente os parâmetros de cálculos, sendo estes com base no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e EC 113/2021. ALEGAÇÃO DE ITEM “2” Conforme planilha de ID 186340617 colacionado à inicial, a parte Exequente fez o proporcional no mês de fevereiro de 2014. ALEGAÇÃO DE ITEM “3” A Rubrica 20735 não se trata de ressarcimento de previdência paga, mas sim de pagamento de gratificação feita a menor. Inclusive, pelas fichas financeiras apresentadas, percebe-se que tal rubrica foi, inclusive, base de cálculo para retenção previdenciária. DISPOSITIVO Ante o exposto, AFASTO a preliminar de suspensão arguida e, no mérito, REJEITO a impugnação. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 186368971. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 58756010), alegam que o processo deve ser suspenso até o julgamento do tema de repercussão geral 1169 do STJ. Afirmam que a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença. Alegam, em síntese, que na elaboração dos cálculos pelo exequente houve equívoco, pois não teriam sido observados os índices determinados na coisa julgada. Mencionam que, conforme tema de repercussão geral, foi determinada a utilização da taxa Selic (Tema 905). Asseveram que, no Distrito Federal, a taxa Selic tem aplicação após a data de 14/02/2017, em razão da declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar 435/2001. Defendem que deve ser aplicado o INPC até 14/02/2017, e, a partir desta data, utilizada a Taxa Selic Postula a concessão de efeito suspensivo, pois há perigo de expedição e precatórios de valores indevidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada ou determinar a anulação dos precatórios eventualmente expedidos. No mérito, postulam: a) a anulação da decisão agravada com o retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o julgamento do Tema 1169; b) o provimento do recurso para determinar a aplicação do INPC até 14/02/2017, e, a partir dessa data, a adoção da Taxa Selic. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a expedição de precatório, antes do julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão serão os autos enviados ao contador judicial e expedidas as requisições de pequeno valor. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do precatório até que aquela ocorra. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora